Tribunal: TJDFT
Processo: 0750073-85.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. POLO PASSIVO. ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE ÓBITO OU INFORMAÇÃO ACERCA DE INVENTÁRIO OU NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo o disposto na Lei 6.830/1980, a execução fiscal poderá ser promovida contra o espólio. No entanto, por ser o espólio ente despersonalizado, deve ser representado em juízo pelo inventariante, conforme a aplicação subsidiária das regras concernentes à capacidade processual e regularidade de representação processual, postas no art. 75, inciso VII, c/c arts. 617, parágrafo único, e 618, inciso I, do Código de Processo Civil.
2. A falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo é causa de extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, II, do CPC.
3. A data do falecimento do devedor tributário delimita a regular constituição do crédito, o que justifica a determinação de emenda para ser juntada a certidão de óbito aos autos, a fim de viabilizar a análise da higidez do título que lastreia a execução fiscal.
4. O art. 321 do CPC estabelece que o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Uma vez não cumprida a diligência, deve ser confirmada a sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo.
5. Apelação conhecida e não provida.